Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.195/2021. INÉRCIA DA CREDORA. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto pela executada, contra decisão a qual indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a aplicação temporal da Lei no 14.195/2021 e a alegada inércia da credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A paralisação do processo de execução pelo tempo previsto para a prescrição do direito de ação resulta na chamada prescrição intercorrente, conforme Súmula no 150 do STF e o Enunciado no 196 do FPPC.
4. A execução teve início em 3/2/2011, sendo suspensa por um ano a partir de 13/8/2018, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. 4.1. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, começou a fluir em 13/8/2019, sendo suspenso entre 20/3/2020 e 30/10/2020 pela Lei no 14.010/2020, prorrogando o termo final para março de 2025.
5. A Lei no 14.195/2021, a qual alterou o regime da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos processos nos quais o prazo já havia se iniciado sob a vigência da redação original do CPC/2015. Precedentes: “[...] 2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente. 3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923. 4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. 5. Nos termos da redação original do art. 921, §4o, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente. 6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal. 7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015. 10. Recurso especial não provido.” (REsp no 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 14/11/2024). Outrossim, “[...] 3. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica aos processos em que o prazo da prescrição intercorrente já havia se iniciado sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC, por força do princípio da segurança jurídica e da aplicação irretroativa da norma processual. [...].” (0704491-89.2018.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2025).
6. A configuração da prescrição intercorrente, sob a redação original do art. 921 do CPC, exige a demonstração de inércia da parte credora. 6.1. No caso concreto, a credora realizou diversas diligências para localizar bens da devedora, incluindo pedidos de BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD, penhora de restituição de IR e de proventos, afastando a alegação de inércia.
7. A tese da unicidade da interrupção prescricional, prevista no art. 202 do CC, não se aplica de forma absoluta às causas judiciais, as quais podem interromper o prazo mais de uma vez, conforme interpretação sistemática do dispositivo.
8. As constrições patrimoniais efetivas demonstram a atuação diligente da credora, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente, sob a redação original do art. 921 do CPC/2015, exige a demonstração de inércia do credor. 2. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente aos processos nos quais o prazo prescricional já havia se iniciado. 3. A realização de diligências efetivas pelo credor afasta a configuração da prescrição intercorrente.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 1o; CC, arts. 202, parágrafo único e 206, § 5o, I; Lei no 14.010/2020; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; FPPC, Enunciado no 196; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.367.589/GO, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJEN: 25/4/2025; STJ, AgInt no REsp no 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJE: 10/10/2024; STJ, REsp no 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 14/11/2024; TJDFT, 0704491-89.2018.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2025; TJDFT, 0726970-31.2017.8.07.0001, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 30/5/2025; TJDFT, 0004143-04.2016.8.07.0001, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 4/7/2025.